Tribunal: STF
Processo: HC 251404
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Luana Ventura Ferreira, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 974.632/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUANA VENTURA FERREIRA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2003923-29.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06.



    Em suas razões, sustenta a impetrante que a paciente é primária e mãe de dois filhos menores de doze anos, fazendo jus à prisão domiciliar. Ressalta a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF para que o constrangimento ilegal seja cessado, uma vez que “descabe o afastamento da prisão domiciliar com base na gravidade em abstrato do delito em tese praticado” (fl. 21).



    Destaca que “a convolação da prisão preventiva em domiciliar é medida que se impõe, nos exatos termos preconizados nos artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, bem como em respeito à autoridade da ordem coletiva deferida pelo Pretório Excelso, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP” (fl. 25).



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    PACIENTE, ABSOLUTAMENTE PRIMÁRIA, PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR, EM QUE PESE A COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE É MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS (ART. 318, V, DO CPP), POR CAUSA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO E DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELA ERA IMPRESCINVÍVEL AOS CUIDADOS DOS MENORES – FLAGRANTE NEGATIVA DE VIGÊNCIA ÀS NORMAS FEDERAIS CONTIDAS NOS ARTIGOS 318, V, E 318-A, AMBOS DO CPP – DESCUMPRIMENTO TAMBÉM À ORDEM COLETIVA EXARADA POR ESTE C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC Nº 143.641/SP – SITUAÇÃO DE PATENTE ILEGALIDADADE – IMPERIOSO O RECOLHIMENTO DA PACIENTE EM SEU DOMICÍLIO – LIMINAR NEGADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA E “WRIT” INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO C. STJ, COM BASE NA SÚMULA 691/STF – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL CONHECIMENTO E CONCESSÃO DESTE REMÉDIO HEROICO, PARA QUE SEJA IMEDIATAMENTE CESSADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer-se, após o regular processamento do presente writ (mediante a superação excepcional da Súmula 691 do STF), haja a concessão, em definitivo, da ordem almejada, confirmando-se a medida liminar, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.



    Como último apelo, roga-se, Excelências, diante da patente ilegalidade perpetrada contra a paciente e seus filhos, que, na hipótese de não ser conhecido o presente writ, haja a concessão da ordem de ofício, em respeito à literalidade das normas federais inscritas nos artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, e à própria autoridade da ordem coletiva deferida por este Pretório Excelso, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP. (doc. 1, pp. 28-29).  



    Em 22/1/2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta Suprema Corte, deferiu a cautelar requerida para, “[...] excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem” (doc. 10, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, os fundamentos da referida decisão cautelar proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Luís Roberto Barroso:  



    [...]



    7. Decido.



    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    12. No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de seus filhos. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com apoio em argumentos genéricos.



    13. A hipótese é de paciente primária, mãe de duas crianças com 6 e 4 anos de idade, acusada de tráfico de drogas. Em que pese a quantidade de droga apreendida (10 comprimidos similar a ecstasy, 67 papelotes similares a maconha, 136 – entre papelotes e Eppendorfs – de substância similar a cocaína, e 132 pedras semelhantes a Crack), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.



    3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.



    4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.



    5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    14. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. (doc. 10, pp. 3-6 – grifei).  



    Pois bem. A liminar deferida deve ser confirmada, no mérito. Em caso análogo ao presente, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 227.680/SP, e conceder a ordem, consignou que a quantidade relativamente baixa e a diversidade de drogas apreendidas não seriam obstáculos à aplicação do art. 318-A, I e II, do Código de Processo Penal:  



    [...]



    Na espécie, a prisão preventiva da paciente está lastreada em acusação de tráfico de drogas (33g de cocaína, 12g de crack e 23g de maconha). De outro lado, demostrou-se que a denunciada é mãe de uma criança de cinco anos de idade (Doc. 3).



    Atento a essas particularidades, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos Autos 1500139-86.2023.8.26.0545, em trâmite junto à Comarca de Bragança Paulista/SP, pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A). Cumprirá ao referido Juízo estabelecer medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP e eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista exclusivamente os interesses da prole da paciente, que deverá ser alertada de que, nos termos do art. 317 do CPP, só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. (HC 227.680/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 5/5/2023, transitada em julgado em 16/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos da liminar anteriormente deferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator